Tribunal: TJPA
Processo: 0023778-17.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023778-17.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO NAZARENO DE SOUSA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0023778-17.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: GUSTAVO LYNCH

APELADO:
ANTONIO NAZARENO DE SOUSA ALMEIDA

ADVOGADA: MARIA CLÁUDIA SILVA COSTA- OAB/PA 13.085

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEITADA. AUXÍLIO INVALIDEZ. LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
LEI N° 4491/73 E LEI N° 5.251/85.
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DO APELADO.
AUXÍLIO DEVIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Preliminar- inadequação da via eleita: O apelante afirma ser incabível a impetração do Mandado de Segurança, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a incapacidade do impetrante. No entanto, consta nos autos o laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves,
entidade de perícia oficial do Estado
. Sendo assim, entendo que o presente Mandado de Segurança não precisa de produção de provas, cabendo apenas aos julgadores definirem se o direito está comprovado ou não. Preliminar Rejeitada.

II.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício do Auxílio Invalidez, previsto na Lei n° 4491/73, que institui novos valores de remuneração dos Policiais Militares e na Lei n° 5.251/85, que
dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará.

III.

Um dos principais argumentos do apelante é de que não houve prova pericial, de modo que não tem como saber se o apelado é incapaz ou não para exercer atividade laboral. Entretanto, consta nos autos laudo realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o qual conclui que o periciando tem incapacidade permanente para o trabalho. A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar
a incapacidade permanente do apelado para desempenhar a atividade laboral, sem fazer distinção entre o trabalho de natureza civil e o militar, motivo pelo qual, o recorrido efetivamente faz jus à concessão do auxílio pretendido.

IV.

A avaliação produzida por junta médica da PM/PA não é capaz de ilidir as conclusões apontadas pela prova pericial técnica, produzida pela entidade de perícia do Estado. Além disso, é certo que o perito oficial goza de pé pública e está equidistante do interesse das partes, somente podendo ser afastado o resultado mediante a apresentação de prova robusta no sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

V.

Além disso, o apelante também defende a ausência de direito à reforma com proventos de Segundo-Tenente, pois a JPMSS enquadrou o apelado no inciso terceiro no art. 108 da Lei Estadual n° 5.251. No entanto, não há qualquer irregularidade de acordo com a lei, pois o impetrante pertence a patente de 2° Sargento PM e conforme o art. 109, §2°, b, o grau imediato hierárquico imediato de 2° Sargento é o de 2° Tenente PM/PM.

VI.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança,

concedeu parcialmente a segurança.

Historiando os fatos
, Antônio Nazareno de Souza Almeida impetrou o
writ
, no qual narrou que no exercício da função de policial militar, sofreu acidente de trânsito
no dia 13.02.13, no qual resultou em colisão que projetou o Impetrante por cima do veículo , vindo a cair violentamente no Chão.

Em decorrência do acidente, foi diagnosticado com Poli-trauma craniano, Trauma lombar Trauma de Bacia e Traumatismo Craniano. Narrou que em Sessão Ordinária n° 026/13 do JRS (Junta Regular de Saúde), foi homologado pelo JPMSS (Junta Policial Militar Superior de saúde), e emitido o seguinte parecer: “incapaz definitivamente para o serviço policial militar, não está total e permanentemente inválido para qualquer atividade PODE PROVER OS MEIOS DE SUA SUBSISTÊNCIA, faz jus aos proventos proporcionais. ESTA ENQUADRADO NÓ INCISO III (Terceiro) do Art. 108, do Lei Estadual n° 5251, de 31.07.85”

Assim, afirmou que o Poli traumatismo grave resultou em sequelas permanentes o ponto de perder sua capacidade funcional, trazendo grandes limitações a nível físico, no desenvolvimento das suas funções do dia a dia e até no trabalho, de modo que faz jus ao auxílio invalidez.

Requereu que o pleito seja julgado procedente, condenando o Estado do Para, condenando o Estado do Para ao pagamento de danos morais, bem como do Auxilio invalidez, no valor de 25%, cumulada com o pedido de reforma na graduação de Terceiro Sargento, condenando-o ainda ao pagamento das diferenças devidas, excluídas as parcelas porventura atingidas pela prescrição, com seus reflexos no 13° salario, acrescidos de juros e correção monetária, tornando definitiva a antecipação da tutela;

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu sentença, concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos (id n°
1333020
):

“Presentes, pois, os requisitos do mandando de segurança, eis que configurados o direito líquido e certo do impetrante, consubstanciado no laudo pericial de fls. 52, na Constituição Federal e na legislação militar específica, tenho que a concessão parcial da segurança é o que se impõe. No tocante ao pedido de pagamento de diferenças devidas e de valores retroativos á impetração da presente ação, estes devem ser cobrados através de ação própria, conforme entendimento consubstanciando pelo STJ, através da Súmula 269 "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança'.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 269, I do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para que a autoridade coatora promova o pagamento de auxílio invalidez no percentual de 25 % e a reforma do impetrante com proventos integrais na graduação de 2°Tenente, nos termos da fundamentação. Sem custas e condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n° 12.016/2009.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ,
interpôs recurso de apelação (id n°
1333029)
.

Preliminarmente, o apelante aponta a violação ao art. 1° da Lei n° 12.016/2009, pois o caso exige produção de prova pericial, ou seja, dilação probatória, devendo a inicial ser indeferida de plano.

No mérito, defende a ausência de direito à reforma com proventos de Segundo-Tenente, pois a JPMSS enquadrou o apelado no inciso terceiro no art. 108 da Lei Estadual n° 5.251. No entanto, o apelado defende que deveria tê-lo enquadrado no inciso cinco, por ser portador de doença incapacitante total e permanente, fato este que o recorrente aponta ser inverídico, pois de acordo com a própria junta, o servidor pode exercer outras atividades, e não está totalmente inválido para o trabalho. Além disso, a invalidez só pode ser constatada através de perícia.

Na sequência, alega que não há direito ao auxílio-invalidez, pois não estão presentes os requisitos previstos na Lei Estadual n° 4.491/73.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões, id n° 1333031.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a
Ilustre Procuradora de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (id n° 1604725)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

PRELIMINAR

Preliminarmente, o apelante aponta a violação ao art. 1° da Lei n° 12.016/2009, pois o caso exige produção de prova pericial, ou seja, dilação probatória, devendo a inicial ser indeferida de plano.

Ressalto, inicialmente, que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“
Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.

No caso em tela, o apelante afirma ser incabível a impetração do Mandado de Segurança, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a incapacidade do impetrante. No entanto, consta nos autos o laudo pericial realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves,
entidade de perícia oficial do Estado
- pág. 22 do id n° 1332959.

Sendo assim, entendo que o presente Mandado de Segurança não precisa de produção de provas, cabendo apenas aos julgadores definirem se o direito está comprovado ou não, de modo que REJEITO a preliminar.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não do apelado ao recebimento do benefício do Auxílio Invalidez, previsto na Lei n° 4491/73, que institui novos valores de remuneração dos Policiais Militares e na Lei n° 5.251/85, que
dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará.

As leis supramencionadas, no que interessa assim dispõem:

Lei nº 5251/81:

"SEÇÃO III - DA REFORMA

Art. 106 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre "ex-offício" e ser-lhe-á aplicada desde que:

(...)

II - Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;”

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem pública;

II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou a manutenção da ordem pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;

IV - Doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de causa e efeito às condições inerentes ao serviço;

V - Tuberculose ativa, neoplastia malígna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espodiloartrose
,
anquilosante, nefropatia grave, alienação mental e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

VI - Acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1° - Os casos que tratam os incisos
I, II,
III
e IV deste artigo,
serão, provados por Atestado de Origem,
Inquérito Sanitário de Origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais e os registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação. Prescreve em 01 (um) e 120 (cento e vinte) dias respectivamente, o direito de participar o acidente ou requerer a instauração de Inquérito Sanitário de Origem (ISO).(...)”

Art. 109 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos III, IV e V do artigo 108,
quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido
, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho. (GRIFO NOSSO).

LEI Nº 4493/73:

“Art. 97-
O policial-militar incapacitado terá seus proventos referentes ao soldo integral do posto ou graduação em que foi reformado, de acordo com a legislação em vigor e as Gratificações Incorporáveis a que fizer jus, quando for reformado pelos

seguintes motivos:

1-ferimento recebido em Operações policiais-militares ou na manutenção da ordem pública, ou por enfermidade contraída nestas situações ou que nelas tenham sua causa eficiente;

2-acidente em serviço;

3-doença, moléstia ou enfermidade adquirida, tendo relação de causa e efeito com o serviço;

4-acidente, doenças, moléstia ou enfermidade, embora sem relação de causa e efeito com o serviço, desde que seja considerado inválido, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

Parágrafo Único-Não se aplicam as disposições do presente artigo ao policial -militar que, já na situação de inatividade, passe a se encontrar na situação referida no item 4, a não ser que fique comprovada, por Junta de Saúde, relação de causa e efeito com o exercício de suas funções enquanto esteve na ativa”.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde do postulante ao benefício pleiteado.

No caso, um dos principais argumentos do apelante é de que não houve prova pericial, de modo que não tem como saber se o apelado é incapaz ou não para exercer atividade laboral.

Entretanto, consta nos autos laudo realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, o qual conclui que o periciando tem incapacidade permanente para o trabalho. A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis
(pág. 22, id n° 1332959):

“QUESITOS: (...)

QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias?

SEXTO: Resultou ou resultará debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função?

SETIMO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente?

RESPOSTAS AOS QUESITOS:

(...)

Ao quinto: sim; ao sexto: sim, debilidade permanente das funções do membro inferior direito; ao sétimo: sim, incapacidade permanente para o trabalho.”

É importante ressaltar que, por força do princípio da livre apreciação da prova, consagrado no art. 436, do CPC/73, “
O juiz não está adstrito ao laudo pericial
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade permanente do apelado para desempenhar a atividade laboral, sem fazer distinção entre o trabalho de natureza civil e o militar, motivo pelo qual, o recorrido efetivamente faz jus à concessão do auxílio pretendido.

Ressalto que concordo com o posicionamento do magistrado do primeiro grau, no sentido de que a avaliação produzida por junta médica da PM/PA não é capaz de ilidir as conclusões apontadas pela prova pericial técnica, produzida pela entidade de perícia do Estado. Além disso, é certo que o perito oficial goza de pé pública e está equidistante do interesse das partes, somente podendo ser afastado o resultado mediante a apresentação de prova robusta no sentido contrário, o que não ocorreu no caso em tela.

Sobre o tema, vejamos julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTOR QUE EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL ADQUIRIU PROBLEMAS DE SAÚDE GRAVES E PERMANENTES E CONSEQUÊNCIA DEGENERATIVA NA COLUNA.
LAUDO PERICIAL JUDICIAL NO SENTIDO DA INCAPACIDADE TOTAL DO APELADO PARA A FUNÇÃO DESEMPENHADA. BENEFÍCIOS DEVIDOS.
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE E DO STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. MATÉRIA AFETA À REPERCUSSÃO GERAL NO STF E AOS RECURSOS REPETITIVOS NO STJ. ADEQUAÇÃO AO ÍNDICE APLICADO AOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC COM BASE NO RESP REPETITIVO Nº 1495146 (TEMA 906). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar parcial provimento e, em reexame necessário, modificar parcialmente a sentença, tudo de acordo com o voto do

Desembargador Relator.

(2760966, 2760966, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-24)

APELAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DO RECURSO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I DA CF/88 E SÚMULA 15 DO STJ. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM SENTENÇA PARA A IMEDIATA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
. INCAPACIDADE COMPROVADA ATRAVES DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL.
CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI N° 8.213/91. RETIFICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 905 DO STJ. DEFINIÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível da Comarca de Parauapebas (proc. 0109886-22.2015.814.0040).

(2329546, 2329546, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-15)

Além disso, o apelante também defende a ausência de direito à reforma com proventos de Segundo-Tenente, pois a JPMSS enquadrou o apelado no inciso terceiro no art. 108 da Lei Estadual n° 5.251. No entanto, não há qualquer irregularidade de acordo com a lei, pois o impetrante pertence a patente de 2° Sargento PM (págs. 22, 24 e 26 do id n° 1332958), e conforme o art. 109, §2°, b, o grau imediato hierárquico imediato de 2° Sargento é o de 2° Tenente PM/PM, vejamos:

Art. 109 - O Policial-Militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer tempo de serviço.

§ 1° - Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos
incisos III
, IV e V do artigo 108, quando verificada a incapacidade definitiva, for o Policial-Militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.

§ 2° - Considera-se, para efeito deste artigo, grau hierárquico imediato:

a) - O de 1° Tenente PM/BM para Aspirante-a-Oficial PM/BM e Subtenente PM/BM;

b) - O de 2° Tenente PM/BM para 1° Sargento PM/BM, 2° Sargento PM/BM e 3° Sargento PM/BM;

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus temos.

É como voto.

Belém, 08 de junho de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/06/2020